Tribunal: STF
Processo: RE 1344376
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO EVIDENCIADA. NULIDADE DE PROVAS. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.616 (TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 653.202/PE:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SEM DENÚNCIA E SEM DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO ESCRITO DO MORADOR. FUGA DE INDIVÍDUO PARA O INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte.



    3. ‘a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.’ (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019.)



    4. A existência de denúncia anônima de tráfico de drogas no local associada ao avistamento de um indivíduo correndo para o interior de sua residência não constituem fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não. Necessária a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: ‘campana que ateste movimentação atípica na residência’). Precedentes: RHC 89.853/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020; RHC 83.501/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 05/04/2018; REsp 1.593.028/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020.



    5. Aliás, em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sessão de 02/03/2021 (....) que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. E apresentou as seguintes conclusões:



    a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.



    b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa, objetiva e concretamente, inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada.



    c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.



    d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo, e preservada tal prova enquanto durar o processo.



    e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal dos agentes públicos que tenham realizado a diligência.



    6. No caso concreto, a leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, embora faça alusão à afirmação dos policiais responsáveis pela busca domiciliar de que o paciente teria autorizado sua entrada na residência, evidencia que agiram sem mandado judicial e sem o amparo de denúncia ou de investigação prévias que os conduzisse a crer que naquele local havia tráfico de drogas. Suas suspeitas tiveram por base apenas o fato de que as pessoas que estavam na frente da casa correram para o seu interior assim que perceberam a aproximação da viatura policial.



    7. Deve ser considerada inválida eventual autorização do morador da residência vistoriada, se essa autorização não foi concedida por escrito, na esteira da tese firmada no HC 598.051 (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), tanto mais quando a descrição dos procedimentos efetuada pelos policiais, em sede inquisitorial, se revela inverossímil, ao afirmarem que, após baterem insistentemente à porta da residência, quando finalmente abriu, o paciente teria consentido na busca e confessado, imediatamente, que dentro de uma caixa de papelão havia drogas e uma arma de fogo.



    8. Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no domicílio do paciente sem prévia autorização judicial, a prova colhida na ocasião (333 gramas de cocaína, 4 gramas de maconha, um revólver cal. 38 e 06 munições intactas) deve ser considerada ilícita.



    9. Encontrando-se a ação penal ainda na fase de instrução probatória inicial, deve ser considerada ilegal a prisão preventiva fundada em indícios de materialidade de delito obtidos por meios ilícitos, expedindo-se alvará de soltura em favor do Paciente, se não estiver detido por outras razões, cabendo ao magistrado de 1º grau avaliar se remanescem evidências independentes de materialidade dos delitos que justifiquem o prosseguimento da ação penal.



    10. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-4, e-doc. 26).



    2. O recorrente alega contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República e que haveria a repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal no Tema 280 (e-doc. 32)



    Sustenta que “nem a lei, nem a decisão do Supremo Tribunal Federal exige que o morador dê consentimento para entrada em sua casa quando há crime permanente, tampouco se exige assinatura do morador e filmagem de tal ato” (fl. 10, e-doc. 32).



    Argumenta que, “Se houver exigência de que o morador autorize a entrada no domicílio, quando há prática de crime permanente, permissa venia, há uma interpretação diversa do que a Constituição Federal prevê e ofende-se o princípio da legalidade, pois revoga-se o art. 303 do CPP” (fl. 11, e-doc. 32).



    Salienta “que, embora o morador tenha admitido que em sua residência foram encontrados 333 gramas de cocaína, 4 gramas de maconha, um revólver cal. 38, 06 munições intactas e o montante de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) em espécie, a prova foi considerada ilícita porque o Superior Tribunal de Justiça interpretou que não houve diligências prévias, que o consentimento do morador não foi provado por escrito e assinado, com testemunhas e registro áudio visual de toda a operação, o que claramente infringe o art. 5º, inciso XI da Constituição Federal de forma direta” (fl. 12, e-doc. 32).



    Este o pedido:



    “Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Pernambuco pugna pela admissibilidade e provimento do presente Recurso Extraordinário com a consequente cassação do aresto hostilizado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a fim do recorrido FERNANDO NOGUEIRA DE SOUZA responder ao processo por infringência ao art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03” (fl. 12, e-doc. 32).



    O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 41).



    3. A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário, com estes fundamentos:



    “Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que há, em princípio, divergência com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte fixou-se no sentido de que é lícito o ingresso dos policiais em residência quando há autorização do morador, não se exigindo consentimento por escrito ou filmagem da ação policial.



    Da mesma forma, o Pretório Excelso entende que, para se afastar as conclusões do Tribunal de origem a respeito da legalidade do ingresso dos agentes na residência do acusado, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso extraordinário e em habeas corpus” (e-doc. 43).



    A Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução do processo ao Superior Tribunal de Justiça, para verificação da aplicação da sistemática de repercussão geral à espécie (e-doc. 51).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela impossibilidade de aplicação do Tema 280 à espécie, pela sistemática da repercussão geral (e-doc. 51).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a distribuição do processo (e-doc. 114).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou jurisprudência no sentido de que “A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016 – grifos nossos). 



    6. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 653.202/PE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática concedeu a ordem de ofício, nos seguintes termos: 



    O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do País: HC n. 320.818/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015; e STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julg. em 3/12/2013, DJ 28/2/2014. 



    Este é exatamente o caso dos autos, em que a presente impetração faz as vezes de recurso próprio.



    Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    Da busca domiciliar 



    O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). 



    Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora paciente (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.



    Deve-se frisar, ainda, que ‘a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.’ (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019.)



    Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes: (…)



    No caso concreto, a leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, embora faça alusão à afirmação dos policiais responsáveis pela busca domiciliar de que o paciente teria autorizado sua entrada na residência, evidencia que agiram sem mandado judicial e sem o amparo de denúncia ou de investigação prévias que os conduzisse a crer que naquele local havia tráfico de drogas. Suas suspeitas tiveram por base apenas o fato de que as pessoas que estavam na frente da casa correram para o seu interior assim que perceberam a aproximação da viatura policial. 



    Confira-se o seguinte trecho: 



    Consta das peças de informação que instruem o presente APFD que policiais militares que estavam de serviço foram averiguar uma situação de furto em uma residência, que ao chegarem no local, observaram que havia algumas pessoas em frente à casa vizinha da averiguada, e que estas pessoas correram assim que perceberam a aproximação da viatura da polícia, e que a pessoa que estava no interior da residência fechou a janela.



    Em razão da atitude suspeita, os milicianos foram até a referida residência, oportunidade em que o flagranteado abriu a porta e confessou que possuía objetos ilícitos. 



    Na residência de Fernando Nogueira foram encontrados 333g de cocaína, 4ct de maconha, um revólver cal. 38, 06 munições intactas, o montante de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) em espécie. (e-STJ fl. 80 – negritei) 



    O depoimento do Policial Militar MAXIMIANO FERNANDES LEITE JÚNIOR também narra os mesmos eventos: 



    QUE, no dia de hoje, 02/01/2021, por volta das 12h2Omin, seguiu a Rua Assis Severino Chagas, bairro Rio Verde, neste chegar município, para averiguar uma situação de furto; QUE ao chegar no local, viu várias pessoas na frente da casa vizinha à casa da ocorrência do furto; QUE estas pessoas correram assim que perceberam a aproximação da viatura; QUE no interior desta casa havia um homem que "brechou" pela cortina de porta e logo em seguida trancou a janela; QUE a guarnição achou suspeita a atitude do homem; QUE primeiramente o efetivo verificou a ocorrência do furto; QUE logo em seguida, resolveram bater na porta da casa vizinha (casa do conduzido); QUE o conduzido não respondeu ao efetivo; QUE continuou a chamar na frente da porta até o imputado abrir a porta; QUE ao questionar FERNANDO NOGUEIRA se o mesmo tinha alguma coisa ilícita no interior da casa, o mesmo de pronto respondeu que dentro de uma caixa de papelão havia drogas e arma de um fogo; QUE o efetivo localizou 333g de cocaína, 4g de maconha, revólver cal .38, 06 munições intactas, R$ 458,00 em espécie; (e-STJ fl. 38)



    Ora, não é minimamente crível que uma pessoa se autoincrimine ao ser questionada por policial que bate à sua porta. Tampouco é crível que o ora recorrente tenha consentido com a realização de vistoria em sua residência tanto mais quando, mesmo interrogado em sede policial, afirmou que ‘não quis abrir a porta para os policiais’ e que ‘os policiais adentraram na casa do interrogando e lhe renderam’ (e-STJ fl. 41).



    Deve, portanto, ser considerada inválida eventual autorização do morador da residência vistoriada, se essa autorização não foi concedida por escrito, na esteira da tese firmada no HC 598.051 (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).



    Ademais, a jurisprudência desta Corte tem entendido que o mero avistamento de um indivíduo correndo para o interior de sua residência não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não.



    Nesse sentido recentemente decidiu esta Quinta Turma: (...)



    Em situação bastante semelhante à dos presentes autos, na qual se contou com ‘denúncia anônima’ e fuga do morador após visualizar os policiais, a Sexta Turma desta Corte entendeu que, mesmo diante da conjugação de desses dois fatores, não se estaria diante de justa causa. Aquele Órgão julgador ressaltou a imprescindibilidade de prévia investigação policial para verificar a veracidade das informações recebidas: (...)



    Patente, assim, a ilegalidade da entrada dos policiais na residência em que o réu foi flagrado, sem mandado judicial e sem autorização do morador por escrito, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas de tráfico de entorpecentes e do delito previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/2003 derivadas do flagrante no processo n. 0000006-60.2021.8.17.1250 (referente ao Inquérito Policial n. 02017.0128.0002.00/2021-1.3). 



    A consulta ao andamento processual do feito, no site do TJPE, indica que o defensor do acusado (ora recorrente) apresentou Defesa Prévia em 08.03.2021 e em despacho proferido em 15.03.2021 foi recebida a denúncia e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 14.07.2021, informações essas corroboradas nos esclarecimentos prestados pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Capiberibe/PE às e-STJ fls. 132/133.



    Entretanto, não foi juntada aos autos cópia da denúncia, não havendo, portanto, como se verificar se as acusações imputadas ao paciente se arrimam exclusivamente em provas coletadas por ocasião da busca domiciliar aqui reconhecida como ilegal ou dela derivadas. 



    De outro lado, a leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente revela que ela se ancora unicamente em indícios de materialidade colhidos na busca domiciliar ilegal, pelo que tal decisão não merece subsistir.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Concedo, entretanto, a ordem de ofício, para reconhecer a nulidade das provas de tráfico de entorpecentes e do delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 obtidas no flagrante no processo n. 0000006-60.2021.8.17.1250 (referente ao Inquérito Policial n. 02017.0128.0002.00/2021-1.3), assim como das provas delas derivadas, determinando sejam elas desentranhadas do processo, cabendo ao magistrado de 1º grau avaliar se remanescem evidências independentes de materialidade dos delitos que justifiquem o prosseguimento da ação penal.



    Diante da ilegalidade da decretação de prisão preventiva ancorada em indícios de materialidade do delito obtidos de forma ilícita, deverá ser expedido alvará de soltura em favor do Paciente, se não estiver detido por outras razões.



    Reafirmo que não é verossímil a narrativa dos policiais que efetuaram o flagrante sobre o consentimento do paciente para efetuarem busca em sua residência e sobre sua confissão ‘espontânea’ a respeito da existência de drogas e de uma arma no local, logo no momento em que abriu a porta e foi indagado sobre isso.



    Ressalto, ainda, que o mero fato de os policiais terem-se se dirigido à casa vizinha para investigar uma ocorrência de furto não permite deduzir que, na casa ao lado, estaria sendo cometido qualquer tipo de delito – de natureza permanente ou não. Assim sendo, é forçoso concluir que os investigadores foram movidos apenas e exclusivamente por suspeita advinda do fato de que as pessoas que estavam em frente à casa do paciente correram para dentro da residência ao avistarem a viatura policial, motivo esse que a jurisprudência desta Corte não considera enquadrar-se no conceito de ‘fundadas razões’ a autorizar a busca domiciliar sem mandado e sem diligências prévias.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É como voto” (fls. 3-16, e-doc. 81).



    7. É incontroverso nestes autos, portanto, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, que os policiais ingressaram na residência do recorrido sem mandado. Tendo ingressado no imóvel, sem mandado judicial, apenas por lançarem suspeita do comportamento de pessoas que estavam em frente à casa do recorrido, lavraram o flagrante contra o recorrido, por terem ingressado à força na casa e ali encontraram drogas ilícitas na residência.



    Na espécie, a polícia foi chamada para averiguar crime de furto na casa vizinha à do recorrido. Afirmaram, então, ter observado comportamento suspeito do recorrido. Os policiais entraram na residência e, constatado o que seria crime de tráfico de drogas, lavraram o flagrante. Como posto no julgado recorrido, contrariara-se o decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito” (DJe 10.5.2016).



    O julgado recorrido conforma-se ao decidido neste Supremo Tribunal, nada havendo a prover.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora